Tribunal: TJPA
Processo: 0002343-98.2011.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002343-98.2011.8.14.0201

APELANTE: CLAUDIA FONSECA PONTES, CLAUDIANE FONSECA PONTES, IVONEIDE FERREIRA DA FONSECA, SILVANA AZEVEDO PONTES, JONAS DE AZEVEDO PONTES

APELADO: EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ATO ORDINATÓRIO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A – em liquidação contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação. A recorrente teve a gratuidade de justiça indeferida e, ao interpor o presente agravo interno, não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Foi intimada a recolher as custas em dobro, sob pena de deserção, mas, em vez de cumprir a determinação, opôs embargos de declaração questionando a exigência do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade dos embargos de declaração opostos contra ato ordinatório que determinou o recolhimento do preparo recursal; e (ii) a deserção do agravo interno por ausência de comprovação do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. No caso, os embargos foram opostos contra ato ordinatório desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual não são admitidos.

4. O recolhimento do preparo recursal é requisito formal essencial para a admissibilidade do recurso, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. A recorrente foi intimada para regularizar o pagamento e, em vez disso, apresentou embargos de declaração manifestamente inadmissíveis.

5. Diante da ausência de comprovação do recolhimento das custas, impõe-se o não conhecimento do agravo interno por deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido por deserção. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: 1.
Embargos de declaração não são cabíveis contra ato ordinatório desprovido de conteúdo decisório; 2.
A ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.001, 1.007, § 4º, 1.022 e 932, III. Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º, e art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJE/PA, ED em AI nº 2019.04756454-27, Rel. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2019; TJE/PA, ED em AI nº 0011867-67.2016.814.0000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002343-98.2011.8.14.0201

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

AGRAVADO: JONAS DE AZEVEDO PONTES e OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (id. 22579896)
interposta por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO em face da decisão monocrática (id. 19446088) que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação.

A parte NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, antes mesmo da interposição do presente recurso, teve a gratuidade de justiça indeferida ao id. 22362434.

Ante a ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do agravo interno, foi expedido ato ordinatório para que a recorrente recolhesse em dobro as custas devidas, sob pena de deserção (id. 22897929).

Em ato subsequente, a recorrente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ao id. 23064186 se insurgindo quanto ao recolhimento do preparo recursal determinado.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 23293423.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Inicialmente,
destaco que a oposição de Embargos de Declaração encontra óbice a medida em que pretende discutir a legalidade de ato ordinatório fundado em lei estadual e que nem mesmo foi proferido por este Juízo, dele não conheço,
posto que a norma processual é clara a respeito das hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

Assim, dispõe o art. 1.022 do CPC-2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Assim, diante da inexistência de requisito indispensável para que se possa atribuir natureza decisória ao pronunciamento judicial – artigo 1.001 do CPC/2015 – torna-se inadmissível a oposição de embargos de declaração.

A propósito, este E. TJE/PA:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINATÓRIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ATO ORDINATÓRIO PARA A PARTE AGRAVANTE EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015. À UNANIMIDADE (2019.04756454-27, 209.696, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-11-19)

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011867-67.2016.814.0000 EMBARGANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: MARIA EDA GIL ALVES VALE RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO ORDINATÓRIO. MERO DESPACHO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DESPACHO EMBARGADO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO HIPÓTESE DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (2020.00686953-61, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-03)

Deste modo,
NÃO CONHEÇO
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 23064186), com base no art. 1.001, do CPC

DO AGRAVO INTERNO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Da detida análise dos autos, constata-se que no ato da interposição do Agravo Interno (id. 22579896), não restou comprovado o regular recolhimento do preparo recursal.

Assim, a parte recorrente foi intimada ao id. 22897929 a comprovar o recolhimento do preparo recursal, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte recorrente ao invés de cumprir a determinação exarada, optou por opor recurso de Embargos de Declaração manifestamente inadmissível, consoante tópico anterior.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Conclui-se, portanto, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
AGRAVO INTERNO
dada a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025